Tribunal: TJDFT
Processo: 0709084-91.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709084-91.2023.8.07.0006 RECORRENTE: LEANDRO FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terrceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VETORES DA CULPABILIDADE, DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS NO TIPO LEGAL. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em prestígio à Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal (“O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”), a análise recursal deve ser feita de forma ampla, ou seja, em relação a todas as alíneas do inc. III do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação 2. O réu foi julgado pelo Conselho de Sentença, mediante votação de quesitos elaborados conforme a decisão de pronúncia, sem que houvesse protesto ou insurgência das partes, estando salvaguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que revela a ausência de nulidade posterior à pronúncia (art. 593, inc. III, alínea “a”, do CPP). 3. A decisão dos jurados, ao votarem os quesitos (arts. 482 a 491 do Código de Processo Penal), confirmou a materialidade e a autoria do crime imputado ao réu, bem como as qualificadoras. Nesses moldes, foi exarado o decreto condenatório (art. 492, inc. I, do CPP). Assim, não ocorreu contrariedade à lei expressa ou à decisão do júri (art. 593, inc. III, alínea “b”, do CPP). 4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de que o réu colaborou com a prática do crime de homicídio qualificado tentado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou defesa da vítima, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 5. A culpabilidade, como circunstância judicial, constitui-se em um juízo de reprovabilidade da conduta. A premeditação configura circunstância que desborda da reprovabilidade ínsita ao delito praticado, justificando validamente a avaliação negativa da culpabilidade. 6. Mantém-se a valoração desfavorável dos antecedentes, porque há nos autos certidão que comprova a condenação do réu por fato anterior ao delito em comento. Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais (Tema 1077/STJ.). 7. As circunstâncias do crime, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, merecem ser valoradas negativamente, porque o recurso empregado dificultou a defesa da vítima, a qual não esperava o ataque. 8. Com relação ao quantum de aumento de pena, considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial. 9. A jurisprudência estabelece, como baliza para a definição do quantum de diminuição de pena, o iter criminis percorrido pelo agente, devendo-se observar se houve o esgotamento dos atos de execução. Em razão disso, se tiver sido percorrida grande parte do iter criminis, com a prática integral dos atos de execução, a redução da pena correspondente à tentativa deve ser fixada no mínimo, isto é, em 1/3 (um terço). Na espécie, o réu esgotou os atos de execução de que dispunha e o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dele. 10. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando o seu convencimento. 11. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, 29 e 121, §2o, incisos I e IV, todos do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, pugnando para que a pena seja reduzida pela tentativa, devendo ser aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços) condizente com o iter criminis percorrido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada afronta aos artigos 14, inciso II, 29 e 121, §2o, incisos I e IV, todos do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) 3. Quanto á tentativa, Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC 363.625/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 1o/12/2017). 4. No caso, as instâncias ordinárias justificaram suficientemente a fração de redução adotada (1/3) com base na proximidade do resultado, devendo ser acrescentado que a sua desconstituição demandaria o reexame probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.” (AgRg no HC n. 880.725/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024). Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030